Tribunal: STF
Processo: ADC 66
Classe: ADC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 129 DA LEI N. 11.196/2005. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. PEDIDO DEFERIDO. 
Relatório
    1. A Confederação Nacional de Saúde – CNS requer a participação na presente ação declaratória de constitucionalidade como amicus curiae, ao fundamento de que, “como entidade sindical de grau superior que representa hospitais, clínicas, laboratórios e demais serviços de saúde de todo o país, a Requerente tem total interesse nas discussões fáticas e jurídicas a serem realizadas no presente caso, que poderão atingir severamente a saúde financeira das instituições privadas que contrataram pessoas jurídicas para a prestação de serviços médicos” ( fl. 5, doc. 43,).
    Argumenta que a norma cuja declaração de constitucionalidade se pretende “está sendo sistematicamente ignorad[a] por diversas decisões proferidas em âmbito judicial e administrativo-fiscal, resultando na aplicação de um regime fiscal e previdenciário diverso do previsto em lei (...) Nesse contexto de grave insegurança jurídica (…) hospitais, clínicas e laboratórios que contrataram profissionais da saúde optantes pela prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, acabam por ser indevidamente autuados e sancionados pela autoridade tributária” ( fl. 3, doc. 43). 
    2. A petição está acompanhada de procuração com poderes específicos para ingressar nesta ação declaratória de constitucionalidade, como decidido, mutatis mutandis, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187:
    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003). 
    Apreciada a matéria trazia na espécie, DECIDO. 
    3. Reconhecida a relevância da matéria, a representatividade da postulante e a circunstância de estar representada por procuradores habilitados especificamente para a finalidade, admito o ingresso da Confederação Nacional de Saúde – CNS na presente Ação Declaratória de Constitucionalidade, como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para proceder à inclusão da peticionária e de seus representantes legais como amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra Cármen Lúcia
Relatora